Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-85.2022.8.11.0053
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000471-85.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO RIBEIRO TORRES - CPF: 034.501.801-00 (APELANTE), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), DURVAL GREGORUTTI - CPF: 025.126.881-00 (APELADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO RIBEIRO TORRES (APELANTE), GRACYELIZE PEREIRA DA SILVA TORRES - CPF: 312.271.358-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINAR – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUIFICÊNCIA DEMONSTRADA – MÉRITO – DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA NÃO JUNTADA AOS AUTOS – EMENDA OPORTUNIZADA – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – CARACTERIZADA A INÉPCIA DA INICIAL – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 321 E INCISO IV DO ARTIGO 330, AMBOS DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 98 do CPC/15, há que ser concedido o deferimento da justiça gratuita.

Nas ações de usucapião, o autor deve trazer aos autos a matrícula atualizada do imóvel que pretende usucapir indicando o nome do proprietário do bem e, não havendo registro imobiliário, há que ser juntado aos autos certidão negativa de propriedade emitida pelo cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária correspondente, por serem documentos indispensáveis à propositura da demanda.

Se a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC/15, deve ser indeferida por inepta, já que oportunizada a emenda da inicial a parte autora deixou de cumprir a diligência que lhe incumbia.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE ANTÔNIO RIBEIRO TORRES
contra a sentença proferida na
Ação de Usucapião Extraordinária
, ajuizada em face
DURVAL GREGORUTTI
, que julgou indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, 330, inciso IV e 321, parágrafo único, todos do CPC/15. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência (ID 166782657).

Em suas razões recursais (ID 166782659), a parte autora, ora apelante, alega, preliminarmente, não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais visto que o patrimônio do espólio ainda não foi liquidado e o falecido possui uma dívida de R$ 669.474,25 (seiscentos e sessenta e nove mil quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) junto ao TCU, dívida oriunda de contas de uma campanha eleitoral ocorrida ainda em 2008, cuja notificação ocorreu somente agora.

Aduz que devem existir mais dívidas deixadas pelo
de cujus,
cuja busca de informações concretas está sendo realizada pela inventariante para que possa possam ser informadas nos autos originários.

Assevera que não há bens suficientes para cobrir todos os ônus deixados pelo
de cujus
e que a regularização do imóvel objeto da demanda é uma tentativa de regularizar o patrimônio do falecido para quitação de todas as dívidas existentes, ou pelo menos, parte delas.

Assim, requer a conceção dos benefícios da gratuidade de justiça.

No mérito, defende que o imóvel objeto da usucapião trata-se de um imóvel residencial localizado na cidade de Barão de Melgaço/MT adquirido em 1998 pelo falecido mediante contrato de compra e venda.

Afirma que a cidade de Barão de Melgaço/MT possui pouco mais de 08 (oito) mil habitantes e pouquíssimos imóveis são registrados, pois o cartório da cidade não possui função de registro de imóveis, cabendo o registro imobiliário ao cartório do 1o Ofício da Comarca de Santo Antônio de Leverger.

Sustenta que a inventariante, após ter sido intimada para trazer aos autos documentos que comprovem a posse do
de cujus,
realizou a busca por matrículas no cartório do 1o Ofício da Comarca de Santo Antônio de Leverger com os dados do imóvel e dos antigos possuidores, porém não foi aberta matrícula no Registro de Imóveis de Santo Antônio de Leverger.

Relata que após as buscas, constatou-se inexistir matrícula do imóvel objeto da demanda e que a exigência de tal documento como condição da ação retira da parte autora o próprio direito de ter a prestação jurisdicional.

Menciona que ao contrário do que constou na sentença, a individualização do imóvel pode ser feita pela descrição de suas medidas e confrontações como feito no contrato de compra e venda datado de 1998.

Cita, ainda, que na hipótese dos autos encontram-se preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária e que a inexistência de matrícula não é óbice à pretensão aquisitiva, pois devidamente juntadas as certidões do cartório competente.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido que a apresentação da matrícula do bem imóvel para o deslinde do feito é prova impossível de ser produzida pelas partes, simplesmente por não existir, determinando-se o retorno dos autos à origem para citação dos interessados e prosseguimento do feito.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ESPÓLIO DE ANTÔNIO RIBEIRO TORRES
ajuizou
Ação de Usucapião Extraordinária
em face de
DURVAL GREGORUTTI
,

sustentando, em síntese, que no dia 13/05/1998, o
de cujus
adquiriu o imóvel urbano, localizado na Travessa da Igrejinha, no 224, no centro da cidade de Barão de Melgaço/MT, com área de 267m2, mediante contrato de compra e venda, sem que tenha sido realizada a transferência no Cartório de Registro de Imóveis do Município de Barão de Melgaço/MT.

Em sua inicial (ID 166700331), a parte autora afirmou que o falecido sempre foi possuidor do imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini,
sem contestação, impugnação ou oposição de terceiros tendo em vista que nunca sofreu qualquer ação judicial relativa ao imóvel.

Aduziu que o imóvel objeto da demanda foi vendido por Rufino Gomes mediante escritura pública para Durval Gregorutti, o qual procedeu a alienação para Antônio Ribeiro Torres em 13/05/1998.

Noticiou que inexiste a transmissão da propriedade dos antigos proprietários (Réus da ação) para o
de cujus
, inexistindo escrituração pública em cartório.

Alegou, ainda, não ter sido encontrada a matrícula do imóvel nos Cartórios de Barão de Melgaço, Santo Antônio de Leverger e Cuiabá, motivo pelo qual ajuizou a presente usucapião extraordinária tendo em vista o preenchimento dos requisitos da pretensão aquisitiva.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular determinou a intimação da parte autora para que trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, bem como a matrícula do imóvel por se tratar de documento essencial à averiguação da legitimidade passiva da ação de usucapião (ID 166780342).

Na sequência, a parte autora se manifestou no ID 166780345 alegando que os bens deixados pelo
de cujus
não são suficientes para arcar com todas as dívidas que alcançam o montante de mais de 4 milhões de reais, correspondente à dívida fiscal da empresa de radiodifusão no importe de R$ 1,5 milhões de reais, ações trabalhistas na casa de 1 milhão de reais e uma dívida junto ao TCU no valor de R$ 669.474,25 (seiscentos e sessenta e nove mil quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) referente à campanha eleitoral ocorrida em 2008.

Com relação à matrícula do imóvel, o autor alegou que o imóvel objeto da presente demanda está localizado na cidade de Barão de Melgaço/MT, cidade pantaneira com pouco mais de 8 mil habitantes, a qual possui apenas um cartório de Paz e Notas, sendo os imóveis registrados junto ao cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Santo Antônio de Leverger, o qual lhe forneceu certidão negativa por não ter sido localizada a matrícula do imóvel usucapiendo.

Diante da inobservância ao comando judicial, o magistrado singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, à alegada hipossuficiência para suportar às custas e despesas processuais e, no mérito, à impossibilidade de indeferimento da petição inicial ao argumento de que a ausência de matrícula do imóvel não inviabiliza por si só o regular processamento da demanda de usucapião.

JUSTIÇA GRATUITA

Como relatado, a agravante defende em suas razões a impossibilidade do espólio suportar o pagamento de custas e despesas processuais em razão das dívidas deixadas pelo
de cujus
e a inexistência de patrimônio suficiente à quitação.

Da análise da documentação juntada pela agravante nos IDs 166780345; 166780346; 166780347; 166780348; 1667803459; 166780350; 166780351; 166780352; 166780354; 166780356; 166780356; 166780358; 166780360; 166780362; 166780363; 166780365; 166780366; 166780367; 166780369; 166780371; 166780372; 166780374; 166780376; 166780377; 166780379; 166780381; 166780385; 166780388; 166780390; 166780391; 166780393; 166780395; 166780396; 166780399; 166782652 e; 166782656, verifica-se que a insuficiência econômico-financeira resta demonstrada, preenchendo assim os requisitos do artigo 98 do CPC/15, motivo pelo qual o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – POSSE POR MAIS DE 15 ANOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO – REJEIÇÃO – CITAÇÃO NA PESSOA DO INVENTARIANTE – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – COMODATO VERBAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando do espólio, a citação se faz, na pessoa do inventariante, pois este é o legitimado para realizar atos relativos ao inventário, sendo desnecessária a citação dos demais herdeiros. 2. O Benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo Regimental não provido. (STJ – 3a Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Min. MOURA RIBEIRO – Julg.12/02/2015 - DJe 20/02/2015). 3. Quando a defesa alega que a posse exercida no período aquisitivo era decorrente de comodato verbal, é seu o ônus da prova nos termos

art. 373, inciso II, do CPC.”

(N.U 0007953-38.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

Ademais, eventual falsidade dos documentos juntados pela parte recorrente, há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, na forma do art.7o da Lei no 1.060/50.

Ante o exposto, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita e passo à análise do mérito.

MÉRITO

Consoante relatado, o apelante sustenta a impossibilidade de indeferimento da petição inicial, ao argumento de que a inexistência de matrícula do imóvel não compreende óbice ao processamento e julgamento do feito.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão não assiste ao apelante.

Isso porque, a petição inicial não observou os requisitos previstos nos artigos 319 e 320, ambos do CPC/15.

"Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação."

É sabido que a petição inicial deve indicar os dados pessoais
do proprietário do imóvel usucapiendo de modo a permitir a sua identificação para que ocorra a devida citação e normal processamento do feito.

Na hipótese dos autos, a parte autora, embora tenha indicado o polo passivo da demanda, não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar que
DURVAL GREGORUTTI
seja o legítimo proprietário do imóvel objeto desta demanda.

Isso porque, a parte apelante não trouxe aos autos a matrícula do imóvel, limitando-se a alegar que o bem não possui registro junto ao
cartório do 1o Ofício da Comarca de Santo Antônio de Leverger.

Ocorre que nas hipóteses em o imóvel não possua registro, compete à parte apresentar certidão negativa de imóvel expedida pelo Cartório de Registro de Imóvel da Circunscrição correspondente.

No entanto, a parte apelante deixou de trazer aos autos a respectiva certidão, já que consta nos documentos de ID 166780347 e ID 166780346, expedidos pelo
cartório do 1o Ofício da Comarca de Santo Antônio de Leverger em nome de
DURVAL GREGORUTTI
e em nome do falecido
ANTÔNIO RIBEIRO TORRES,
que a respectiva serventia foi instalada em 11/07/2003, ou seja, não há registros em data anterior a sua instalação.

Consta ainda das respectivas certidões negativas de ID 166780347 e ID 166780346 que os imóveis pertencentes à Comarca de Santo Antônio de Leverger/M registrados em data anterior à instalação do
cartório do 1o Ofício da Comarca de Santo Antônio de Leverger eram registrados no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá/MT, conforme imagens abaixo colacionadas.

Da leitura das certidões acima, resta evidente que o
cartório do 1o Ofício da Comarca de Santo Antônio de Leverger
certificou que não há como afirmar que inexiste registro de imóvel em nome de
DURVAL GREGORUTTI
e em nome do falecido
ANTÔNIO RIBEIRO TORRES
em data anterior a sua instalação, qual seja, 11/07/2003.

Portanto, tais documentos não possuem o condão de comprovar a inexistência de matrícula do imóvel usucapiendo.

É sabido que nas ações de usucapião, o autor deve indicar o proprietário do imóvel usucapiendo em nome do qual o imóvel esteja registrado, ou, inexistindo registro, deve fazer prova do fato com certidão negativa de propriedade.

Embora a usucapião seja uma forma de aquisição originária da propriedade, prevalecendo a posse
ad usucapionem
em detrimento do domínio, mostra-se indispensável à propositura da ação a certidão de registro positiva ou negativa do imóvel usucapiendo emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, visando assegurar o exercício do contraditório e da apuração da verdade dos fatos.

Caso não haja, contudo, o registro do imóvel, a jurisprudência tem autorizado o processamento da ação de usucapião sem a citação do proprietário, desde que tal fato seja devidamente comprovado pelo autor, o que não corresponde a hipótese dos autos.

Neste sentido caminha a jurisprudência dos tribunais pátrios, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ORDEM DE EMENDA DA INICIAL E JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO FEITO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DO INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não contestada e nem cumprida a determinação de emenda à peça exordial, no sentido de juntar documento considerado indispensável à propositura da ação, mostra-se escorreita a sentença que indefere a petição inicial e extingue o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Sentença mantida.”
(N.U 0025567-21.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA CERTIDÃO (POSITIVA OU NEGATIVA) DE REGISTRO DO IMÓVEL - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA - EMENDA DA INICIAL - NECESSIDADE - PROCESSO ANULADO PARCIALMENTE, DE OFÍCIO. - Para a propositura da ação de usucapião faz-se necessária a descrição detalhada do imóvel usucapiendo, assim como a apresentação de certidão atualizada do cartório de registro de imóveis da circunscrição onde se encontra, possibilitando a identificação da matrícula e do registro de domínio. - A ausência de peça obrigatória reclama ordem de emenda da petição inicial, nos termos do que determina o artigo 321, caput, do Código de Processo Civil vigente."
(TJMG, Apelação Cível 1.0003.17.002279-6/001, Relator Desembargador Amorim Siqueira, DJe 16/07/2018).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A PARTE TROUXESSE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA O DESLINDE DA DEMANDA, SOB PENA DE EXTINÇÃO – INÉRCIA DO REQUERENTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1000292-61.2021.8.26.0606; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2023; Data de Registro: 24/04/2023).

Há que se esclarecer que o magistrado singular determinou a apresentação de certidão de matrícula do imóvel usucapiendo, porém, a parte apelante não apresentou a matrícula do imóvel, tampouco certidão negativa de imóvel do cartório de registro de imóvel competente, deixando assim de atender ao despacho quanto ao registro do bem.

De fato, alguns imóveis podem não estar registrados em nome de quem quer que seja, não possuindo, então, registro no Livro n. 5, que é o Livro Indicador Pessoal do Cartório de Registro de Imóveis.

Entretanto, para o cumprimento do requisito da propositura da ação de usucapião, a parte apelante deveria requerer junto ao cartório de registro de imóvel competente a expedição da certidão extraída do Livro n. 4, que é o Livro Indicador Real, previsto no art. 173 da Lei no 6.015/1973, que demonstraria a ausência de registro do bem.

Sendo assim, cabia à parte apelante apresentar certidão negativa de registro do imóvel com base nos dados constantes do Livro Indicador Real do cartório onde se encontram registrados os imóveis pertencentes à Comarca de
Barão de Melgaço/MT.

Nos termos do artigo 330, inciso I e §1o, inciso II, do CPC/15, o descumprimento da decisão que determina a emenda da exordial implica no indeferimento da inicial.

Como a inicial não está instruída com a certidão da situação do imóvel, quer positiva ou negativa, e sendo oportunizada a emenda da inicial sem que a parte apelante apresentasse a referida documentação a fim de possibilitar a identificação e citação de eventual proprietário, correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para conceder à parte apelante a gratuidade da justiça.

Ainda, deixo de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 em razão do não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023